Tribunal: TJMT
Processo: 0006416-56.2015.8.11.0040
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 0006416-56.2015.811.0040
Recorrente: YARA BRASIL FERTILIZANTES S/A
Recorrido: MARCELO FERNANDES
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 86021457) interposto por YARA BRASIL FERTILIZANTES S/A, com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que negou provimento ao seu recurso de apelação cível, conforme a seguinte ementa (id. 77500454):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – EXTINÇÃO POR ABANDONO PROCESSUAL – INÉRCIA POR MAIS DE 30 DIAS – INTIMAÇÃO PESSOAL DA EXEQUENTE PARA IMPULSIONAR O FEITO – CARTA ENVIADA AO ENDEREÇO INFORMADO NA PETIÇÃO INICIAL – ABANDONO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Quando a tramitação do processo depender exclusivamente de ato cuja realização compita à iniciativa e à diligência da parte autora, caso o processo fique abandonado por mais de 30 dias, a parte deve ser intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 dias e, não o sendo, deve ser decretada a extinção do processo, com o arquivamento dos autos. 2. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao Juízo (CPC, art. 274, parágrafo único). (RAC n° 0006416-56.2015.8.11.0040, Rel. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 09/02/2021)”.
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados, conforme acórdão lançado no id. 83266482.
A recorrente sustenta em suas razões violação aos arts. 272, §§ 1° e 2°, e 275, do CPC, ao argumento de que a recorrente não foi devidamente intimada para dar prosseguimento ao feito. Justifica que não houve intimação via DJe e a carta de intimação não foi entregue (retornou com a observação: “MUDOU-SE”), portanto, não sendo dirigida ao seu endereço correto e atualizado.
Recurso tempestivo (id. 86197469).
Devidamente preparado (id. 86233958).
Sem contrarrazões (id. 89599983).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência.
Entretanto, em que pesem as argumentações da recorrente, o recurso não pode alcançar o normal seguimento.
Necessidade de se impugnar todos os fundamentos da decisão (Súmula 283 do STF)
Na interposição do recurso especial é necessário que nas razões recursais sejam impugnados todos os fundamentos do acórdão recorrido, quando um ou mais forem suficientes para a manutenção da decisão recorrida, conforme disposto na Súmula 283 do STF, aplicada analogicamente ao caso em exame:
“Súmula no 283/STF. É inadmissível o recurso extraordinário quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”.
A propósito, nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO POR CÂMERA. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO ATACADOS. SÚMULA 283/STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão estadual atrai, por analogia, o óbice da Súmula 283 do STF. (...). 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1655295/SP, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, j. em 07/12/2020, DJe 01/02/2021)” (grifei).
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL – AÇÃO DE COBRANÇA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DO AUTOR. (...). 3. Ausente impugnação específica aos fundamentos do acórdão recorrido quanto à não ocorrência de interrupção da prescrição. Aplicação, por simetria, das Súmulas 283 e 284 do STF. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1303756/SP, Rel. Min. MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, j. em 22/11/2016, DJe 29/11/2016)” (grifei).
Não obstante a alegação de violação aos arts. 272, §§ 1° e 2° e 275, do CPC, ao argumento de que no caso dos autos não houve intimação válida, afere-se dos autos o a intimação segui a exegese do arts. 485, § 1° c/c 274, do CPC, o que não restou impugnado nas razões recursais.
O órgão fracionário deste Sodalício levou em consideração que:
“O art. 485 do CPC é claro e objetivo acerca dos pressupostos necessários à caracterização do abandono processual, estabelecendo que, quando a tramitação do processo depender exclusivamente de ato cuja realização compita à iniciativa e à diligência da parte autora, caso o processo fique abandonado por mais de 30 dias, a parte deve ser intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 dias (§1o), e, não o sendo, a solução é simples: deve ser decretada a extinção do processo, com o arquivamento dos autos (inciso III)”.
(...)
Colhe-se dos autos que, em 03.09.2018, certificada a juntada do “resultado das informações decorrentes de pesquisa no INFOJUD” (cf. Id. no 72315957 - pág. 63), o feito fora impulsionado para intimar a exequente a se manifestar sobre o resultado da pesquisa, cuja efetivação se deu através do DJe no 1033, de 24.09.2018, e publicado no dia 25.09.2018.
Diante da inércia da exequente, em 25.10.2018, expediu-se carta registrada para intimá-la pessoalmente para dar andamento ao processo, correspondência encaminhada ao endereço fornecido na petição inicial (cf. Id. no 72315957 - pág. 65), que, porém, retornou assinalada com a informação de que o destinatário “mudou-se” (cf. Id. no 72315958 - pág. 1); o feito permaneceu abandonado por mais um tempo, sobrevindo a sentença terminativa só em 18.03.2020 (cf. Id. no 72315958 - pág. 2 e 3).
Ao vasculhar os autos, não localizei qualquer manifestação da exequente informando a modificação do seu endereço durante o curso do processo, de modo que deve se reputar válida e eficaz a sua intimação pessoal via carta endereçada ao local que consta da qualificação exposta na petição inicial, nos termos do art. 274, § único, do CPC, e, sendo assim, estando o feito paralisado há quase um ano e meio, havendo a intimação pessoal da exequente para que impulsione o feito, seguida de sua inércia por mais de cinco dias, irretocável é a conclusão sentencial de extinção do feito ante ao seu abandono (grifei).
Afere-se que a recorrente ampara-se apenas no sentido de que não houve intimação no DJe e que mudou de endereço em abril/2016.
Portanto, a recorrente deixou de contrapor o fundamento utilizado pelo acórdão, cujo trecho acima revela questão suficiente, por si só, à manutenção do “decisum” e que não foi contraposta pelas razões recursais.
Diante desse quadro, como o fundamento acima (não atacado) por ser autônomo e suficiente para a manutenção do acórdão recorrido, é o caso de se aplicar o óbice da Súmula 283/STF, o que impede a admissão do recurso.
Decisão em conformidade com a jurisprudência do STJ (Súmula 83/STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
Em suas razões a recorrente alega que nulidade de intimação, em razão da correspondência via AR devolvido com carimbo “mudou-se”; bem como inexistência de publicação anterior no DJe.
Com efeito, no tocante a regularidade da citação, o órgão fracionário deste Sodalício se manifestou conforme o treco destacado mais acima, hipótese em que se constata que o entendimento está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ. Confira-se:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO. PARTE AUTORA QUE, MESMO INSTADA A SE MANIFESTAR, PERMANECEU INERTE. INTIMAÇÃO PELOS CORREIOS E OFICIAL DE JUSTIÇA INFRUTÍFERA. DEVER DAS PARTES DE MANTER ATUALIZADO O ENDEREÇO INFORMADO NA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO QUE SE IMPUNHA. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. É dever da parte e do seu advogado manter atualizado o endereço onde receberão intimações (art. 77, V, do CPC/2015), sendo considerada válida a intimação dirigida ao endereçamento declinado na petição inicial, mesmo que não recebida pessoalmente pelo interessado a correspondência, se houver alteração temporária ou definitiva nessa localização (art. 274, parágrafo único, do CPC/2015). 2. No caso, a intimação pessoal da exequente foi inviabilizada por falta do endereço correto, motivo pelo qual foi extinto o processo sem resolução de mérito. 3. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp 1800035/SC, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, j. em 21/10/2019, DJe 28/10/2019)” (grifei).
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta ofensa aos art. 272, §§ 1° e 2° e 275, do CPC, visto que o entendimento exposto no acórdão hostilizado se encontra em sintonia com a orientação do STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”. A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) 6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes. (...) 8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, j. em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (grifei).
Diante desse quadro, fica inviabilizada a admissão do recurso por esse fundamento.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça